Tribunal: TJPA
Processo: 0014333-72.2014.8.14.0301
Classe: Apelação Cível
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7773 - Financiamento de Produto
Data de julgamento: 2020-02-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
2ª Turma de Direito Privado
Gabinete Des. José Maria Teixeira do Rosário

Embargos de Declaração em Apelação Cível n.º0014333-72.2014.8.14.0301
Embargante: Any Andrelly Carneiro Corrêa (Adv.: Adelmira Carneiro Maia)
Embargado: O V. acórdão n.º207847 (fls. 197/201); Banco Bradesco Financiamento S/A (Adv.: Antônio Braz da Silva).
Desembargador Relator: José Maria Teixeira do Rosário
Relatório

Any Andrelly Carneiro Corrêa
, por seus procuradores, interpôs Embargos de Declaração em face do V. Acórdão em epígrafe, em razão dos fundamentos de fato e de direito abaixo expostos.

Sustenta que interpôs apelação em razão da irregularidade na apreensão do veículo, a qual foi ordenada e realizada no período de suspensão das ações de busca e apreensão determinada pelo STJ, em razão da afetação ocorrida em 03.02.2014.

Diz que o acórdão manteve a sentença cuja liminar foi deferida e cumprida no período da suspensão de todas as ações de busca e apreensão determinada pelo STJ.

Afirma que o acórdão incorreu em violação ao artigo 489, §1º do CPC/2015, uma vez que não observou a jurisprudência dominante.

Alega que o acórdão incorreu, ainda, na hipótese prevista no artigo 489, §1º do CPC/2015 ao exigir o pagamento de todas as parcelas vencidas e vincendas durante a afetação e, ainda, por aceitar simples telegrama enviado a empresa prestadora de serviços, sem a juntada do AR.

Diante dos fatos acima, requer o provimento dos embargos.

Não foram apresentadas contrarrazões (certidão de fl. 218).

É o relatório necessário.

À secretaria para inclusão deste feito em pauta de julgamento Virtual.

Belém,
JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO
Desembargador Relator
Embargos de Declaração em Apelação Cível n.º0014333-72.2014.8.14.0301
Embargante: Any Andrelly Carneiro Corrêa (Adv.: Adelmira Carneiro Maia)
Embargado: O V. acórdão n.º207847 (fls. 197/201); Banco Bradesco Financiamento S/A (Adv.: Antônio Braz da Silva).
Desembargador Relator: José Maria Teixeira do Rosário
Voto

Os embargos de declaração foram opostos com observância do prazo previsto no artigo 1023 do atual Código de Processo Civil, razão pela qual os conheço.

Cediço que os embargos de declaração constituem recurso de efeito devolutivo de argumentação vinculada, ou seja, tal recurso só pode ser manejado quando tenha o intuito de suprir eventual lacuna havida no julgado, desde que provocada por omissão, contradição ou obscuridade.

No caso em apreço não houve qualquer omissão ou contradição passível de integração ou aclaramento, sendo manifesto o intuito da embargante em rediscutir a matéria já decidida por esta Corte no recurso.

A recorrente traz nesses embargos as mesmas razões expostas em seu recurso de apelação, as quais foram rechaçadas por esta Corte, que constatou que não houve violação a determinação de suspensão das ações de busca e apreensão prolatada pelo STJ.

Isso porque, quando da prolação da decisão pelo juízo de primeiro grau, ainda não havia suspensão.

Consigno que quando da afetação, não houve a suspensão das ações como quer fazer crer a embargante, que ocorreu em momento posterior e após o deferimento da liminar.

Com efeito, tais argumentos foram analisados no voto condutor, que os afastou, ponderando as razões pelas quais não se aplicariam ao caso.

Por fim, em relação a alegação de expedição de notificação por meio de telegrama, da mesma forma, se refere ao mérito da ação e não se constitui em vício passível de integração, mas apenas ao inconformismo da embargante sobre a decisão e, portanto, incabível a análise em sede de Embargos de Declaração.

Destarte, verifica-se que a interposição do presente recurso tem como objetivo procrastinar o trâmite do processo, o que demonstra seu caráter protelatório.

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO,
por não vislumbrar qualquer omissão, contradição ou obscuridade na decisão objurgada.

Com efeito, tendo em vista que os presentes embargos possuem o condão de procrastinar o processo declaro-o como meramente protelatório e, por consequência, condeno os embargantes ao pagamento de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor da causa (art. 1026, §2º do NCPC).

É como voto.

Belém,
JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO
Desembargador Relator
Embargos de Declaração em Apelação Cível n.º0014333-72.2014.8.14.0301
Embargante: Any Andrelly Carneiro Corrêa (Adv.: Adelmira Carneiro Maia)
Embargado: O V. acórdão n.º207847 (fls. 197/201); Banco Bradesco Financiamento S/A (Adv.: Antônio Braz da Silva).
Desembargador Relator: José Maria Teixeira do Rosário
ACÓRDÃO Nº
_________
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INEXISTENCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSO PROTELATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1.

Os embargos de declaração constituem recurso de efeito devolutivo de argumentação vinculada, ou seja, tal recurso só pode ser manejado quando tenha o intuito de suprir eventual lacuna havida no julgado, desde que provocada por omissão, contradição ou obscuridade.
2.

No caso em apreço não houve qualquer omissão ou contradição passível de integração ou aclaramento, sendo manifesto o intuito da embargante em rediscutir a matéria já decidida por esta Corte no recurso.
3.

A recorrente traz nesses embargos as mesmas razões expostas em seu recurso de apelação, as quais foram rechaçadas por esta Corte, que constatou que não houve violação a determinação de suspensão das ações de busca e apreensão prolatada pelo STJ. Isso porque, quando da prolação da decisão pelo juízo de primeiro grau, ainda não havia suspensão.
4.

Consigno que quando da afetação, não houve a suspensão das ações como quer fazer crer a embargante, que ocorreu em momento posterior e após o deferimento da liminar.
5.

Com efeito, tais argumentos foram analisados no voto condutor, que os afastou, ponderando as razões pelas quais não se aplicariam ao caso.
6.

Tendo em vista que os presentes embargos possuem o condão de procrastinar o processo declaro-o como meramente protelatório e, por consequência, condeno os embargantes ao pagamento de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor da causa (art. 1026, §2º do NCPC).
7.

Recurso Conhecido e Desprovido.

Acordam
, os Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Privado, por unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E NEGAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto do relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 04 dias do mês de fevereiro do ano de 2020.

Esta Sessão foi presidida pelo Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Ricardo Ferreira Nunes.

Desembargador
JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO.